Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. IRDR 21. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela exequente em vista da sentença proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que julgou extinto o feito, sem a resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI c/c art. 535, III, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a legitimidade ativa da servidora pública para promover o cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, à luz da tese firmada no IRDR no 21 do TJDFT.
III. Razões de decidir
3. A tese consolidada no IRDR no 21 do TJDFT estabelece que "somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
4. A exequente exercia, à época da ação coletiva, o cargo de Auxiliar de Apoio Fazendário, lotada na Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, órgão da Administração Direta, conforme comprovam as fichas financeiras juntadas aos autos.
5. A mesma documentação revela contribuição sindical regular ao SINDIRETA/DF, entidade autora da ação coletiva, não havendo, à época, outro sindicato específico da categoria, já que o SINDFAZ/DF foi fundado apenas em 2010.
6. A inexistência de outra entidade representativa à época e a atuação efetiva do SINDIRETA/DF na defesa da categoria impedem o afastamento da legitimidade da exequente, sob pena de violação à efetividade da tutela coletiva.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O servidor público que integrava os quadros da Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva e que era representado pelo SINDIRETA/DF possui legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação patrocinada por este sindicato. 2. A posterior criação de sindicato específico da carreira não afasta a legitimidade do servidor que era representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF no momento da propositura da ação coletiva.”